Tribunal: STF
Processo: HC 68560
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
- HABEAS  CORPUS.  Unificação  de penas. Art. 75, 1., CP.
Reflexos.
         A  unificação  de penas, consoante a regra do art. 75,
 1., do CP, não serve de parametro para obtenção de benefícios
da execução, tais como a progressão para regime menos  rigoroso
e o livramento condicional.
         HC indeferido.